Tribunal: TJMT
Processo: 0017119-63.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017119-63.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY PATRICIO DE SOUZA - CPF: 495.378.061-20 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE REVISAO GERAL DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE PERDAS SALARIAIS. OFICIAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO. DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). EXTINÇÃO DA VERBA A PARTIR DO ADVENTO DA LEI N° 10.255/2014 – POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – PREJUDICADOS – SENTENÇA ABARCOU TAIS PRETENSÕES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n° 10.255/2014 elevou a categoria dos Oficiais de Justiça para nível superior (art. 1o), acresceu à tabela de subsídio o percentual de 33% (trinta e três por cento), e extinguiu o adicional de periculosidade (35%). Sendo assim, a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade deve ser limitada até a publicação da legislação em questão (31/12/2014).

Os demais pedidos restam prejudicados, pois a prescrição das verbas anteriores aos cinco anos ao ajuizamento da ação já havia sido reconhecida na sentença, assim como a condenação da parte autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2° e 86, § único do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 4744913), nos autos da “
Ação Ordinária de Revisão Geral de Enquadramento c/c Cobrança de Perdas Salariais
”, que tramitou na 2a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por WANDERLEY PATRICIO DE SOUZA, julgada parcialmente procedente

para declarar prescritas as verbas anteriores a 20/08/2010, e reconhecer o direito do Oficial de Justiça do Poder Judiciário as diferenças concernentes ao adicional de periculosidade a partir de 20.08.2010, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do subsídio, nos termos do artigo 41 da Lei Estadual n° 8.709/2007. Por força do artigo 86 do CPC o requerente foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da gratuidade da justiça. (ID Num.4744911)

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que a Lei n° 10.255/2014 alterou dispositivos Lei n° 8.814/2008, que regula o sistema de desenvolvimento de carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário, de modo que a carreira de Oficial de Justiça passou por reestruturação, com consequente extinção do adicional de periculosidade, que inclusive foi renunciado pela categoria por meio de negociação coletiva.

Ao fim, pugna pela declaração de prescrição do direito de receber 35% (trinta e cinco por cento) do adicional de periculosidade anterior a agosto de 2010, a extinção dessa verba a partir do advento da lei n° 10.255/2014, e inversão do ônus de sucumbência.

Decorreu o prazo sem que houve apresentação das contrarrazões. (ID Num.4744915)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça mão manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 5031674).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de “
Ação Ordinária de Revisão Geral de Enquadramento c/c Cobrança de Perdas Salariais
”, proposta por WANDERLEY PATRICIO DE SOUZA do ESTADO DE MATO GROSSO, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar prescritas as verbas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, e reconhecer o direito do Oficial de Justiça do Poder Judiciário as diferenças concernentes ao adicional de periculosidade no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do subsídio, nos termos do artigo 41 da Lei Estadual n° 8.709/2007.

O ESTADO recorre afirmando que a partir da data da publicação da Lei n° 10.255/2014, em 31 de dezembro de 2014, fora revogado o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, inexistindo, assim, direito desde o advento do novo texto normativo.

Com razão o apelante.

Realmente a Lei n° 10.255/2014 elevou a categoria dos Oficiais de Justiça para nível superior (art. 1o), acresceu à tabela de subsídio o percentual de 33% (trinta e três por cento), e extinguiu o adicional de periculosidade (35%).

Antes disso, a classe recebia além do subsídio, o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) a título de adicional de periculosidade, mas com o advento da nova lei (n. 10.255/2014), agregaram ao valor subsídio o percentual de 33% (trinta e três por cento), de forma permanente, após negociação coletiva.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA -
OFICIAIS DE JUSTIÇA - LEI N. 10.255/2014 – ELEVAÇÃO DA CATEGORIA A NÍVEL SUPERIOR – ALTERAÇÃO NA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA - EXTINÇÃO DO ADICIONAL DE 35% DE PERICULOSIDADE - ACRÉSCIMO À TABELA DE SUBSÍDIO DO PERCENTUAL DE 33% - VERBA DE CARÁTER PERMANENTE - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE VENCIMENTOS
- POSSIBILIDADE – (...).Evidenciado o decesso da remuneração quando da implantação da nova tabela de subsídios decorrente da aplicação da Lei no 10.225/14, por não ter alcançado os valores nominais que alguns percebiam em decorrência de vantagens adquiridas ao longo da carreira, mister a aplicação do percentual de 33% (trinta e três por cento) ao subsídio vigente antes da edição da novel legislação, para posterior enquadramento na nova tabela, para efeito da nova estruturação da carreira e políticas salariais, e na hipótese do valor ultrapassar o máximo da nova tabela de remuneração da categoria, o quantum excedente deverá ser pago como vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, em observância aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da igualdade
.” (MS 106637/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (TJ-MT - MS: 01066373620168110000 106637/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/02/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 15/02/2017)

Sendo assim, a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade deve ser limitada até a publicação da lei n° 10.255/2014 (31/12/2014).

Os demais pedidos restam prejudicados, pois a prescrição das verbas anteriores aos cinco anos ao ajuizamento da ação já havia sido reconhecida na sentença, assim como a condenação da parte autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2° e 86, § único do CPC.

DISPOSITIVO
:

Isso posto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO
, para limitar a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade de 35% (trinta e cinco por cento) até o advento da lei n° 10.255/2014 (31/12/2014), observada a prescrição aos cinco anos da propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021